Tribunal: CARF
Processo: 10880.927915/2010-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.927915/2010-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.560 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
MOMENTUM PROMOÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
No pedido de restituição/compensação, a prova hábil para comprovar os
rendimentos obtidos e o IRPJ retido na fonte é o comprovante de que trata a
específica legislação tributária. Na sua ausência, por interpretação razoável, são
admitidos os valores apresentados em Declaração de Imposto de Renda na
Fonte (DIRF). Todavia as notas fiscais com mera indicação de tributos retidos
na fonte, e sem os comprovantes de rendimentos e o tributo retido na fonte, não
comprovam a retenção no período, não se sobrepõem nem invalidam as
informações constantes das DIRF utilizadas pela Administração Tributária para
reconhecimento do direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.927915/2010-30
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.560 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927915/2010-30

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-107.216 de 09 de maio de
2019 da 3a Turma da DRJ/RJO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se do Despacho Decisório no 863997955, emitido pela Derat São Paulo (e-fls. 10)
referente ao PerDcomp com demonstrativo de crédito no 27323.60571.121107.1.7.02-
5003, crédito do tipo saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano calendário 2004:

2 Do total do direito creditório pretendido – R$ 199.481,58 -, a DRF não reconheceu
qualquer saldo negativo disponível, R$ 0,00.
3 Do exposto o direito creditório discutido na presente lide é de R$199.481,58.
4 Segundo o Despacho Decisório, das parcelas que compõe o direito creditório
pretendido, dos R$326.114,79 informados a título de retenções na fonte, a DRF
reconheceu R$117.339,59.
5 Em relação aos pagamentos, a DRF confirmou o total informado em PerDcomp, no
valor de R$ 115.351,98.
6 Do exposto a DRF não homologou os PerDcomps no 27323.60571.121107.1.7.02-
5003; 42513.06915.300605.1.3.02-3779 e 28477.96005.290705.1.3.02-0087.
7 Às e-fls. 12. consta o detalhamento do crédito que subsidiou o Despacho Decisório,
reprodução parcial abaixo:
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.560 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927915/2010-30

8 Como se vê, a DRF não confirmou a fonte informada em PerDcomp, inscrita sob o
CNPJ 02.767.700/0001-31, código de retenção 8045, no valor de R$162.623,88.
9 Além disso, a DRF confirmou de forma parcial a retenção na fonte informada sob o
CNPJ 33.000.167/0001-01, código 6190. Dos R$99.934,92 informados como retido na
fonte, a DRF reconheceu a parcela de R$53.783,60, glosando o valor de R$46.151,32.
10 O interessado tomou ciência do Despacho Decisório por A.R dos correios em
14.06.2010 (e-fls. 15).
11 Em petição recebida em 14.07.2010 (e-fls. 16), o interessado alega que:
 em 2004 sofreu retenções na fonte, conforme documentos anexados aos autos;
 a receita de tais retenções foram apuradas pelo regime de competência e os
respectivos impostos confessados em DCTF;
 anexou planilha com o demonstrativo dos recolhimentos realizados sob o código
8045;
 o montante que não foi considerado pela autoridade fiscal está contabilizado no livro
razão, que foi anexado aos autos;
 o não reconhecimento integral da retenção informada sob o código 6190 não deve
prosperar pois realizou prestação de serviços para o CNPJ 33.000.167/0001-01
Petrobrás S.A., sendo a tomadora de tais serviços responsável pela respectiva retenção
dos impostos;
 com base nos documentos fiscais emitidos e com a disponibilidade econômica,
escriturou tais operações nos livros contábeis;
 se alguém deve ser penalizado é a parte tomadora dos serviços;
 conforme documento, a base de cálculo em Julho de 2004 foi constituída por diversas
notas fiscais (1647 e 1921) no valor global de R$1.040.988,57;
 realizou os cálculos das retenções de tais notas conforme planilha abaixo:
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.560 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927915/2010-30

 em Agosto de 2004, através das notas fiscais emitidas, obteve receitas na ordem de
R$1.040.988,89, dessa forma as retenções na fonte deveriam terem ocorrido confirma a
planilha de cálculos abaixo:

 há saldo suficiente para compensação dos valores informados no PerDcomp;
 a decisão administrativa deve ser reformada;
 os documentos juntados, bem como a análise da conta razão, são suficientes para
comprovar o crédito pretendido. 12 À vista do exposto, o interessado requer que seja
acolhida a Manifestação de Inconformidade e a homologação da compensação
pretendida. 13 Com a petição, vieram os documentos de e-fls. 27/250.
A 3a Turma da DRJ/RJO julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, nos seguintes moldes:
(...)15 Em síntese, o interessado alega que sofreu as retenções glosadas pela DRF e que
possui crédito suficiente para a homologação da compensação pretendida.
16 Como visto no Relatório, a DRF realizou a análise do direito creditório confirmando
as parcelas relativas aos pagamentos de estimativas informados em PerDcomp.
17 Em relação às retenções na fonte, a DRF glosou inteiramente a fonte informada para
o CNPJ 02.767.700/0001-31, código de retenção 8045, no valor de R$162.623,88.
18 Já a retenção na fonte informada sob o CNPJ 33.000.167/0001-01, código 6190, dos
R$99.934,92 informados como retido na fonte, a DRF reconheceu a parcela de
R$53.783,60, glosando o valor de R$46.151,32.
19 Dessa forma a presente lide é delimitada pelas retenções na fonte glosadas pela DRF,
itens 16 e 17 acima.
20 Em consulta ao sistema DIRF da RFB, documento acostado às e-fls. 279/280,
constam as seguintes informações prestadas pelas fontes pagadoras:
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.560 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927915/2010-30

21 A retenção na fonte informada em PerDcomp sob o código 8045, e sob o CNPJ do
interessado, versa sobre serviços de propaganda e publicidade, quando a retenção e o
recolhimento são realizados pelo próprio beneficiário, ou seja, o IRRF incidente sobre
os rendimentos auferidos pelas empresas de propaganda e publicidade nos serviços por
ela prestados deve ser recolhido pela própria pessoa jurídica prestadora dos serviços,
por conta e ordem dos anunciantes, e poderá ser deduzido, a título de antecipação do
imposto devido, na apuração anual pelas beneficiárias, as empresas de propaganda e
publicidade.
22 Em função de tal regra especial de incidência de IRRF para os serviços de
propaganda e publicidade, devem ser observadas as regras da Instrução Normativa SRF
no. 123, de 20/11/1992, devendo a própria agência de propaganda efetuar o
recolhimento do imposto de renda retido(...)
23 O imposto retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração,
conforme §2o do art. 651 do RIR/99 (Revogado pelo Decreto no 9.580, de 2018): (...)
24 No presente caso, a empresa, cuja atividade econômica principal é a prestação de
serviços de propaganda (CNAE: 7319-0-99 Outras atividades de publicidade não
especificadas anteriormente), efetuou recolhimentos de imposto de renda na fonte
(código de receita: 8045), relativos ao ano-calendário de 2004, no montante de R$
162.401,12, por meio dos DARFs de e-fls. 85 a 110, nos quais foi informado o CNPJ do
interessado.
25 Cabe ressaltar que tais recolhimentos foram devidamente confirmados nos sistemas
informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil além de confessados em
DCTF, conforme reprodução parcial abaixo: (...)
26 Deste modo, conclui-se que o contribuinte logrou comprovar que o total do IRRF
suportado em decorrência da prestação de serviços de propaganda remontou a
importância de R$ 162.401,12.
27 Às e-fls. 79 o interessado acostou planilha com as retenções informadas sob o código
8045. Além do valor acima reconhecido através de confissões em DCTF e respectivos
recolhimentos, o interessado afirma que há uma retenção na fonte no valor de R$222,76,
escriturada no Livro Razão, conta 120500.
28 Ocorre que somente a escrituração no Livro Razão não é capaz de comprovar tal
retenção, como se verá adiante.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.560 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927915/2010-30

29 Dessa forma restou comprovado o valor de R$162.401,12 através dos DARFs e
confissões em DCTF realizadas pelo interessado.
30 Considerando as informações em DIRF, a retenção informada em PerDcomp para o
CNPJ 33.000.167/0001-01, código 6190, R$99.934,92, só foi informada pela fonte
pagadora no valor de R$53.783,60.
31 Nos autos não há qualquer comprovante emitido pela fonte pagadora que ateste a
retenção pretendida em PerDcomp.
32 Conforme determina a Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, que disciplina a
compensação do IRRF incidente sobre rendimentos computados na declaração,
condiciona a dedução do IRRF à apresentação dos respectivos comprovantes de
retenção: (...)
33 Tal regra também se aplica ao item 27 do Voto acima, onde o interessado pretendeu
comprovar a retenção pretendida como parcela do direito creditório meramente com a
escrituração contábil.
34 Dessa forma, correta a glosa realizada pela DRF no valor de R$46.151,32.
35 Para fins de determinação do tributo a pagar, a lei faculta à pessoa jurídica deduzir o
tributo pago ou retido na fonte, desde que as correspondentes receitas tenham sido
oferecidas à tributação.
36 Tal é a regra do art. 231 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999,
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (Revogado pelo Decreto no
9.580, de 2018), verbis: (...)
37 A Lei n.o 7.450, de 23 de dezembro de 1985, que disciplina a compensação do IRRF
incidente sobre rendimentos computados na declaração, condiciona a dedução do IRRF
à apresentação dos respectivos comprovantes de retenção.
38 No RIR-1999 (Revogado pelo Decreto no 9.580, de 2018), a matéria está
regulamentada assim:
39 As sobreditas normas se aplicam às retenções dos demais tributos.
40 Pelo exposto, temos que em DIPJ o interessado informou as seguintes receitas
auferidas no ano calendário 2004:

Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.560 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927915/2010-30

41 Nota-se que as receitas informadas em DIPJ são compatíveis com o direito creditório
pretendido em PerDcomp.
42 Do exposto, considerando às glosas efetuadas pela DRF, temos que a glosa efetuada
para o CNPJ 02.767.700/0001-31, conforme visto nos itens 21 a 29 do Voto, deve ser
revista de R$0,00 para considerar o valor retido de R$ 162.401,12.
43 Já em relação a glosa efetuada para o CNPJ 33.000.167/0001-01, no valor de
R$46.151,32 não merece reforma pois não há nos autos documentos comprobatórios
que possam confirmar a retenção total de R$99.934,92 informada em PerDcomp.
44 O art. 16 do Decreto 70.235/72, que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal
impõe: (...)
45 Por todo o exposto, passamos ao recálculo da apuração do IRPJ no período:

46 Conclusão 47 Pelo exposto, voto por julgar a manifestação de inconformidade
procedente em parte, reconhecendo ao interessado o direito creditório de 153.107,51,
reformando parcialmente o Despacho Decisório da DRF.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:

(...)III – DO RECURSO
III.1 – Da comprovação dos valores de IRRF – Código 6190
7. A Recorrente está sujeita à sistemática de retenção do IRRF sobre a prestação de
serviços a empresas públicas – no caso, a Petrobrás –, à alíquota de 4,8% (código 6190),
de acordo com as regras do artigo 64 da Lei no 9.430/96, regulamentado pela Instrução
Normativa RFB no 1.234/2012 e alterações posteriores.
8. Sendo assim, sobre os pagamentos por prestação de serviços recebidos pela
Recorrente nos meses de julho e agosto de 2004, foi efetuada a retenção do imposto
pelo cliente, demonstrada pelo razão contábil da conta
31702
–
IRRF/CSLL/PIS/COFINS a recuperar (fl. 235 dos autos), cujo valor é detalhado no
demonstrativo das Notas Fiscais emitidas pela Recorrente no período (fl. 234).
9. Tal informação é confirmada pelos comprovantes de lançamentos contábeis da
Recorrente (Docs. 03 a 05), de cuja composição se pode inferir a formação da retenção
aqui discutida, conforme demonstrado a seguir (valores em R$):
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.560 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927915/2010-30

10. Aqui se nota, claramente, a contribuinte do IR – ou seja, a Recorrente – sendo
onerada pelo imposto, deixando de receber parte do que lhe era devido naquele
momento para antecipar o tributo apurado anualmente, com a retenção dando-lhe o
inequívoco direito ao crédito fiscal ora pleiteado.
III.2 – Do cumprimento das obrigações acessórias – Código 6190
11. Quanto ao alegado pela D. Fiscalização, no sentido de não haver identificado a
efetiva retenção na fonte informada pela Recorrente, não se sustenta a manifestação
trazida no Despacho Decisório ora contestado, razão pela qual é inaceitável que esta
venha a ser penalizada por tal fato.
12. É o mesmo que punir o contribuinte que sofre uma retenção e a fonte pagadora
deixa de proceder ao recolhimento do tributo retido. É fato que o contribuinte, no caso a
Recorrente, sofreu o ônus econômico do tributo e não pode ser duplamente penalizada
em função de um erro por parte da fonte pagadora. Nesse sentido, do voto do
Conselheiro Relator Alexandre Antonio Alkmim Teixeira, que prevaleceu na decisão
exarada no Acórdão 105-17.403, da 5a Câmara do 1o Conselho de Contribuintes, e que
serviu de paradigma para a Súmula 80 do CARF: (...)
13. Nenhuma omissão ou argumento poderá prevalecer ao fato de que, com relação aos
pagamentos devidos pelos clientes em favor da Recorrente, houve retenções fiscais que,
sabidamente, computam-se como créditos tributários a serem abatidos das respectivas
apurações fiscais da Recorrente. E claro, que a receita correspondente a cada um desses
pagamentos, líquida dessas retenções, foi regularmente oferecida à tributação.
14. Afastar isso é lesar duplamente a Recorrente, seja pelo fato de que não recebeu parte
do preço dos seus serviços, ou seja, suportou jurídica e financeiramente o ônus do
imposto retida na fonte, nos precisos termos do artigo 45, caput e parágrafo único e,
também, do parágrafo único do artigo 128, ambos do Código Tributário Nacional
(CTN), e da legislação mencionada no parágrafo 7 acima, seja pelo fato de que a
Fiscalização insiste em não autorizar a utilização dos referidos créditos fiscais.
15. Ainda que o cliente em questão, eventualmente, possa não ter cumprido a obrigação
acessória que lhe incumbia – qual seja, a de incluir o rendimento e o imposto retido da
Recorrente em sua DIRF –, tal fato não pode, de maneira alguma, interferir no direito da
Recorrente de aproveitar o crédito gerado pelo recolhimento antecipado do tributo, na
forma prevista em lei, na medida em que este restou cabalmente comprovado.
16. A obrigação a ser cumprida pelos clientes da Recorrente, qual seja, o fornecimento
do Comprovante de Rendimentos, constitui obrigação tributária acessória, na definição
que lhe dá o artigo 113, § 2o do CTN: (...)
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.560 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927915/2010-30

17. Conforme se depreende do dispositivo acima, é forçoso reconhecer que o legislador
nacional não foi silente em relação aos limites à instituição e exigência dos deveres
instrumentais tributários, os quais deverão ser instituídos “no interesse da arrecadação
ou da fiscalização dos tributos”. Essa é justificativa ou a causa de sua legitimação pela
qual se permite a intervenção do Estado sobre o âmbito de proteção da liberdade e da
livre iniciativa: o interesse da arrecadação e da fiscalização do tributo.
24. Acrescente-se a isso o fato de, conforme mencionado anteriormente na
Manifestação de Inconformidade, a Recorrente reconhecer o IRRF a ser compensado
pelo regime de caixa, ou seja, apenas por ocasião da liquidação das faturas pelo cliente.
25. No caso em tela, o cliente Petrobrás efetuou o pagamento, nos meses de julho de
agosto de 2004, de uma série de faturas acumuladas, conforme abaixo demonstrado:

26. Não tem a Recorrente condição de responder pela sistemática adotada pelo cliente
em questão para reconhecimento e informação do IRRF retido; apenas pode buscar
evidenciar, da forma mais transparente possível, o recebimento dos valores a que tem
direito pelos serviços prestados, e o crédito fiscal correspondente a estes, na medida em
que auferidos.
27. Assim, espera a Recorrente ter deixado clara a sua situação, bem como explicitado o
seu direito aos créditos fiscais em questão.
(...)
IV – DO PEDIDO
35. Por todo o exposto, requer a Recorrente digne-se esta E. Turma dar provimento ao
presente Recurso, reformando a r. decisão fiscal e anulando a exigência fiscal ora
discutida.
36. Alternativamente, caso V. Sas. entendam não ser cabível o exame e validação do
saldo credor por este E. Conselho, requer a Recorrente seja determinada, ao menos, a
devolução dos autos à D. Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração
Tributária em São Paulo, para que, munida das informações adicionais aqui fornecidas,
possa pronunciar-se sobre a validade e integridade do saldo credor aqui alegado.
37. Pugna ainda pelo direito de sustentar oralmente seus argumentos, conforme
disposição do artigo 58, II do Regimento Interno do CARF, anexo à Portaria MF no
343/2015.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.560 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927915/2010-30

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017, e de acordo com a Portaria CARF no
146, de 12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a
competência para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa
ao IRRF e respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o
requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive
quando o litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das
demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
No que concerne ao mérito da presente demanda, remanesce o objeto
controvertido quanto à análise de composição do saldo negativo de IRPJ referente ao ano-
calendário de 2004, especificamente quanto a retenção na fonte informada sob o CNPJ
33.000.167/0001-01 (Petrobrás), código 6190 que tanto a DRF, como a DRJ, dos R$ 99.934,92
informados como retido na fonte, elas reconheceram a parcela de R$53.783,60, glosando o valor
de R$46.151,32.
Nessa esteira, da DIPJ, ano-calendário 2004 (e-fls 73), do contribuinte consta a
informação de que foram utilizados valores de Imposto de Renda Retido na Fonte na monta de
R$ 163.515,11, sendo R$ R$ 99.934,92 de IRRF para entidade da Administração Pública
Federal. Após consulta ao Sistema DIRF (e. fls.278-280) e, se verifica que o IRPJ retido
informado pela fonte pagadora referente ao CNPJ 33.000.167/0001-01 (Petrobrás), código 6190
foi de R$53.783,60, razão pela qual a DRF e DRJ entenderam pela glosa no valor de
R$46.151,32, já que ausente os requisitos para atestar a liquidez e certeza do crédito vindicado,
tendo em vista que somente a escrituração no Livro Razão não seria capaz de comprovar a
totalidade da retenção.
Assiste razão os fundamentos insertos no Acórdão combatido. Não obstante, esse
julgador entender que, acaso ausentes os Informes de Rendimentos das fontes pagadoras, ainda
assim, haveria a possibilidade de parte recorrente fazer prova através de outros meios
documentas para atestar as respectivas retenções do IRRF a fim de comprovar o saldo negativo
de IRPJ que fundamentaria o seu crédito utilizado em compensação.
Destaca-se que, a recorrente não logrou êxito em confirmar sua tese, tendo em
vista que os únicos documentos anexados aos autos pelo contribuinte foi a escrituração do Livro
Razão e comprovante do lançamento contábil a partir de telas do seu sistema interno, cujo
caráter unilateral não são suficientes para atestar a liquidez e certeza do crédito pretendido,
restando imperioso a negativa da pretensão buscada nos presentes autos.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.560 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927915/2010-30

Conforme se extrai das informações constantes do despacho decisório ora
combatido, o saldo negativo apurado no período em análise fora composto por IRRF, tornando
necessária a verificação da ocorrência de sua efetiva retenção, a qual deveria ser comprovada
mediante apresentação dos respectivos informes emitidos pelas fontes pagadoras, o que pode ser
suprido pela confirmação da retenção em DIRF apresentada pelas fontes pagadoras.
Repise-se que a efetividade da retenção de IRPJ, incidente sobre os rendimentos
de prestação de serviços incluídos na base de cálculo tributável do ano calendário, é comprovada
em regra pelos informes de rendimentos fornecidos pelas fontes pagadoras. Veja-se o que prevê
o RIR, Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018, a respeito do assunto:
Art. 739.(...)
§ 3o A instituição financeira deverá, na forma, no prazo e nas condições estabelecidas
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda, fornecer à pessoa
física ou à jurídica beneficiária o comprovante de rendimentos pagos e de retenção do
imposto sobre a renda na fonte e apresentar à referida Secretaria declaração da qual
conste informações sobre (Lei no 10.833, de 2003, art. 27, § 3o) :
I - os pagamentos efetuados à pessoa física ou à jurídica beneficiária e o imposto sobre a
renda retido na fonte;
Como se vê, é obrigação da fonte pagadora o fornecimento do documento anual
comprobatório da retenção do imposto de renda na fonte, competindo aos beneficiários a sua
guarda e contabilização. Entretanto, não houve a apresentação de quaisquer comprovantes de
retenção ou informes de rendimentos pela interessada, mas meras indicações de notas fiscais,
escrituração do Livro Razão e comprovante do lançamento contábil a partir de telas do seu
sistema contábil produzidas unilateralmente pela manifestante.
Assim, ausentes os documentos hábeis a comprovar o saldo credor de IRPJ, não
há como se reconhecer, a título de antecipações do IR do período, valores que não tenham sido
informados em DIRF pela fonte pagadora.
Neste caso, deveria a Recorrente demonstrar que o valor recebido da pessoa
jurídica tomadora não foi o valor bruto do serviço e juntar o respectivo Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção na Fonte da pessoa jurídica tomadora, de forma a
fundamentar a utilização do crédito.
É indiscutível que o direito de o imposto de renda retido na fonte (IRRF) sobre as
receitas, pode ser deduzido do apurado no encerramento do período, conforme estabelecido no
artigo 228, III do Decreto no 9.580 de 2018. Contudo há de se observar a prescrição contida no
art.55 da Lei no 7.450/85: o imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Nessa toada, não se pode reconhecer como saldo negativo de IRPJ passível de
restituição/compensação, valor que se baseia nos documentos apresentados pelo recorrente e
declarações (DIPJ), mas não se encontra lastreado em conjunto probatório contábil ou
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.560 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927915/2010-30

No pedido de restituição/compensação, a prova hábil para comprovar os
rendimentos obtidos e o tributo retido na fonte é o comprovante de que trata a específica
legislação tributária. Na sua ausência, por interpretação razoável, são admitidos os valores
apresentados em Declaração de Imposto de Renda na Fonte (DIRF).
Com efeito, as indicações de notas fiscais, escrituração do Livro Razão e
comprovante do lançamento contábil a partir de telas do seu sistema contábil com mera
indicação de tributos retidos na fonte tem-se como prova indiciária mas não comprovam a
retenção no período, tampouco se sobrepõem nem invalidam as informações constantes das
DIRF utilizadas para o reconhecimento do direito creditório.
Ora, de acordo com a lei tributária acima citada (art.55, Lei no 7.450/85) cabe ao
contribuinte apresentar o documento hábil, emitido em nome da Recorrente, pela fonte pagadora
dos rendimentos, a comprovar a retenção do IRRF. Embora a comprovação da retenção do
imposto de renda na fonte possa em tese ser efetuada por outros elementos indiciários, cabe ao
contribuinte trazer aos autos além dos documentos mencionados, prova robusta da apresentação
de elementos hábeis e idôneos da existência da retenção do IRRF.
Vejamos o que dispõe a IN SRF no 459 de 2004 sobre a retenção de tributos e
contribuições nos pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas de direito privado a outras
pessoas jurídicas pela prestação de serviços, in verbis:

Art. 12. As pessoas jurídicas que efetuarem a retenção de que trata esta Instrução
Normativa deverão fornecer à pessoa jurídica beneficiária do pagamento comprovante
anual da retenção, até o último dia útil de fevereiro do ano subseqüente, conforme
modelo constante no Anexo II.
§ 1o O comprovante anual de que trata este artigo poderá ser disponibilizado por meio
da Internet à pessoa jurídica beneficiária do pagamento que possua endereço eletrônico.
§ 2o Anualmente, até o último dia útil de fevereiro do ano subseqüente, as pessoas
jurídicas que efetuarem a retenção de que trata esta Instrução Normativa deverão
apresentar Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), nela discriminando,
mensalmente, o somatório dos valores pagos e o total retido, por contribuinte e por
código de recolhimento.

Cabe assinalar ainda, que o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda
Nacional exige a averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento indevido ou a maior de
tributo, fazendo-se necessário verificar a exatidão das informações a ele referentes,
confrontando-as com análise da situação fática, de modo a se conhecer qual o tributo (no caso, o
IRRF) devido no período de apuração do ano calendário de 2004 e compará-lo ao pagamento
efetuado.
Nesse sentido, na declaração de compensação apresentada, o indébito não contém
os atributos necessários de liquidez e certeza, os quais são imprescindíveis para reconhecimento
pela autoridade administrativa de crédito junto à Fazenda Pública, sob pena de haver
reconhecimento de direito creditório incerto, contrário, portanto, ao disposto no artigo 170 do
Código Tributário Nacional (CTN).
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.560 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927915/2010-30

Como registrado acima e, nos termos do artigo 333, inciso I, do Código de
Processo Civil, ao autor incumbe o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito. Logo, o
indébito tributário deve ser necessariamente comprovado pelo interessado sob pena de pronto
indeferimento.
É dever do Fisco proceder a análise do crédito e, o contribuinte que reclama o
pagamento indevido ou saldo credor de tributo, tem o dever de comprovar a certeza e liquidez do
crédito reclamado. A mera alegação da existência do crédito, desacompanhada de elementos de
prova não é suficiente para afastar a exigência do débito decorrente de compensação não
homologada.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 364
DF CARF MF
Original